Tribunal: TJDFT
Processo: 0709834-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709834-82.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: NILDEVAM BARBOSA AGUIAR D E S P A C H O Intimem-se pessoalmente os herdeiros da Agravada NILDEVAM BARBOSA AGUIAR, sitos na SQSW 104, Bloco E, apartamento 608, Sudoeste, Brasília-DF, CEP: 79670-405, a fim de que se habilitem no feito e respondam ao recurso interposto pela Agravante sul america companhia de seguro saude. Cumpra-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator